Tribunal: STF
Processo: Pet 12431
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    ' 



    1. Trata-se de recurso de agravo, interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC, contra despacho proferido pela Presidência desta Corte, nos seguintes termos:



    “1. Referente à Petição nº 28752/2024: trata-se de petição intitulada recurso extraordinário, protocolada contra acórdão proferido pelo Plenário desta Corte.



    2. A pretensão não merece ser conhecida, tendo em vista o não cabimento da interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido por esta Corte. Com efeito, a apresentação de simples petição, como na espécie, configura erro grosseiro, não se admitindo a invocação do princípio da fungibilidade, incidente apenas nas hipóteses de dúvida objetiva, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, veja-se o ARE 1317980-AgR-segundo- ED-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber e o ARE 1296852-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES.



    1. O Supremo firmou entendimento pela inviabilidade da interposição de agravo interno contra acórdão proferido pelo Plenário ou por qualquer das Turmas da Corte. Inadmissível, portanto, contra decisão colegiada. Precedentes.



    2. A utilização de recurso manifestamente incabível à hipótese evidencia a ocorrência de erro grosseiro e justifica o afastamento do princípio da fungibilidade recursal.



    3. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação de trânsito em julgado e baixa imediata.



    3. Sendo assim, tendo em vista o esgotamento da prestação jurisdicional por este Tribunal, em razão do julgamento dos embargos de declaração (e-Doc. 72), em acórdão publicado em 29.02.2024, determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.”



    '' 



    2. É o relatório. Decido.



    3. O pedido é manifestamente inadmissível. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que os despachos de mero expediente, destinados à organização interna dos trabalhos da Corte - destituídos, portanto, de conteúdo decisório - não são passíveis de impugnação (art. 1001 do CPC). Cito, nessa linha, os seguintes precedentes: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não cabe agravo regimental contra despacho de mero expediente, despido de conteúdo decisório, por se tratar de simples ato procedimental. 2. Agravo regimental não provido. 



    (RE 630.492-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    RECURSO. Agravo regimental. Despacho. Ausência de conteúdo decisório. Não cabimento. Agravo não conhecido. Precedentes. Não se admite agravo regimental de despacho que não tem conteúdo decisório. 



    (AI 558.987-AgRAgR, Rel. Min. Cezar Peluso)



    Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. 3. Trânsito em julgado. Constatação. 4. Agravo regimental não conhecido. 



    (AI 694046 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes - Presidente)



    4. Além disso, os argumentos apresentados pela parte requerente não infirmam as razões apresentadas no despacho impugnado.



    5. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente